Tribunal: TJDFT
Processo: 0715550-64.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. DIABETES. CONDIÇÃO PERMANENTE. TEMA No 1.082/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCEÇÃO À RESCISÃO CONTRATUAL. REFORMA DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária, determinando o restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão, nas mesmas condições anteriormente contratadas, sob pena de multa diária. A autora, beneficiária do plano desde 2019, teve o contrato rescindido unilateralmente pela operadora, apesar de estar em tratamento contínuo de diabetes e necessitar de acompanhamento multiprofissional. A ré recorre alegando a legalidade da rescisão e a inaplicabilidade do Tema 1.082/STJ ao caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão foi válida à luz da regulação aplicável; e (ii) estabelecer se o tratamento contínuo de diabetes da autora se enquadra como exceção à rescisão contratual, nos termos do Tema 1.082/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A operadora pode rescindir unilateralmente o plano de saúde coletivo por adesão desde que cumpridos os requisitos normativos, dentre eles a notificação prévia remetida ao beneficiário com 60 (sessenta) dias de antecedência e a vigência mínima de 12 (doze) meses, conforme Resolução Normativa ANS no 195/2009 e Resolução CONSU no 19/1999.
4. O Tema 1.082/STJ determina que, em caso de rescisão unilateral, a operadora deve garantir a continuidade do tratamento a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a alta médica, desde que arque com as mensalidades.
5. A diabetes, ainda que exija acompanhamento contínuo, configura condição permanente e não se enquadra nas exceções do Tema 1.082/STJ, pois não representa risco iminente à sobrevivência ou incolumidade física da beneficiária.
6. Relatórios médicos apresentados não indicam quadro de urgência ou emergência que justifique a manutenção compulsória do plano de saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação parcialmente conhecido e provido. Honorários sucumbenciais invertidos.
Tese de julgamento:
1. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão é válida desde que observados os requisitos normativos, incluindo notificação prévia e prazo mínimo de vigência.
2. A manutenção compulsória do plano de saúde após rescisão unilateral somente é cabível nos casos em que o beneficiário se encontra internado ou em tratamento de doença grave que comprometa sua sobrevivência ou incolumidade física, nos termos do Tema 1.082/STJ.
3. A diabetes, por se tratar de condição permanente que exige acompanhamento contínuo e multiprofissional, não se enquadra como exceção à rescisão unilateral do plano de saúde.
Dispositivos relevantes citados: Resolução ANS no 195/2009, art. 17; Resolução CONSU no 19/1999, art. 1o; Resolução Normativa ANS no 509/2022, Anexo I; Resolução Normativa ANS no 557/2022, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082; TJDFT, Acórdão 1943686, 0703013-36.2024.8.07.0007, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 12/11/2024; TJDFT, Acórdão 1884757, 07326058020238070001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 4/7/2024.